Tribunal: TJDFT
Processo: 0704550-78.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0704550-78.2017.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: GARZZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA. D E S P A C H O Após a determinação de retorno dos autos a esta eg. 8a Turma Cível, para cumprimento do decidido pelo c. STJ no bojo do Recurso Especial (ID 28861828), e a conclusão do feito a este Relator (ID 29022476), a Apelante, Garzzo Comércio de Combustíveis e Derivados Ltda., apresentou a petição de ID 29572526, com os documentos de ID 29572525, requerendo que “seja aplicado ao presente caso a tese de prescrição da Onalt contada do deferimento de alvará de construção, modificando-se o acórdão de id. 2619275” (ID 29572526). Nesse contexto, a fim de assegurar o contraditório, intime-se o Distrito Federal, para que, querendo, se manifeste acerca do pedido da Recorrente. Publique-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator